Tribunal: TJSP
Processo: 1001627-04.2019.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
Compra e venda de motocicleta. Fraude perpetrada por terceiro durante a fase de negociação do veículo. Proprietáriosque concorreram para o ocorrido ao prestar falsa informação ao adquirente e solicitar que ele depositasse o preço em conta bancária de terceiro. Autor que adotou os cuidados pertinentes, só tendoefetuado pagamento a quem não era o proprietário do bem por determinação expressa dos

Ementa:
Compra e venda de motocicleta. Fraude perpetrada por terceiro durante a fase de negociação do veículo. Proprietáriosque concorreram para o ocorrido ao prestar falsa informação ao adquirente e solicitar que ele depositasse o preço em conta bancária de terceiro. Autor que adotou os cuidados pertinentes, só tendoefetuado pagamento a quem não era o proprietário do bem por determinação expressa dos réus. Ação procedente. Recurso improvido.